Tribunal: TJPA
Processo: 0806992-11.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0806992-11.2022.8.14.0000

EXCIPIENTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA.

EXCEPTO: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DO OBJETO. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE ATUAR NO FEITO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NÃO CONHECIDO.

1)
Circunstâncias fáticas que evidenciam a perda do objeto do presente recurso, o qual deixou de ser necessário e já não possui qualquer utilidade a agravante, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, de modo que o agravo interno restou prejudicado.

2)
Agravo Interno
NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
interposto por
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA
, contra a decisão desta Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de lavra da Exm.ª Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, que julgou manifestamente improcedente a arguição de suspeição em face do excepto Exmo. Des.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
, rejeitando-a liminarmente.

Na referida Exceção de Suspeição (Id.94771874 – Pág.02-12), a empresa excipiente alega ser parte na Apelação Cível n.º 0079858-64.2015.8.14.0301, em que o Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães era o relator, ainda como juiz convocado, portanto, antes de ascender ao desembargo.

Contudo, teria chegado ao seu conhecimento, que o referido magistrado mantinha amizade íntima de anos com o advogado da parte apelada, Dr. Armando Grello Cabral, OAB/PA n.º 4.869. Ademais, alega que o referido advogado foi patrono do magistrado em ao menos 07 (sete) demandas judiciais, e, que haveria publicação no facebook onde ambos estavam na mesma festa.

Afirma ainda, que o advogado da parte apelada não tinha se habilitado nos autos principais da apelação nº. 0079858-64.2015.8.14.0301, porém encontrava-se devidamente habilitado no processo apenso n.º 0806203-17.2019.8.14.0000, qual seja um pedido de efeito suspensivo. Então, poucos dias após a prolação da decisão monocrática, o advogado da parte apelada juntou substabelecimento nos autos principais.

Ao final, requereu a procedência da arguição, a remessa do recurso ao substituto legal do arguido e a declaração de nulidade dos atos praticados pelo excepto, incluindo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

O magistrado excepto se manifestou (Id.9471874 – Pág.13-16) rejeitando a exceção oposta, eis que entendia totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida, determinando as providências para a autuação devida e a remessa ao órgão competente para os ulteriores de direito.

Após detida análise dos autos, esta Presidência prolatou decisão (Id.11299581), julgando manifestamente improcedente a arguição de suspeição em face do desembargador excepto, rejeitando-a liminarmente. Senão vejamos trechos do
decisum,
por oportuno,
in verbis
:

“O arguido proferiu decisão monocrática em 7/7/2022, negando provimento ao referido recurso e mantendo integralmente a sentença que determinou o despejo da empresa excipiente.

O advogado Armando Grello Cabral juntou substabelecimento nos autos somente em 21/7/2021, ou seja, posteriormente à decisão exarada pelo excepto. A simples existência de interações, de vínculos ou de fotos pontuais em redes sociais não pode ser considerada como elemento suficiente para a caracterização de amizade íntima, tampouco para a configuração de parcialidade do magistrado. A única fotografia juntada pelo excipiente, na qual aparecem o excepto, o mencionado advogado e as respectivas esposas, foi postada pelo arguido em 23/9/2012, no Facebook, com a indicação do local daquela ocasião, qual seja, o clube Assembleia Paraense, conforme consta no ID 9471874, pág. 4. Tal registro fotográfico, realizado em local público, não possui o condão de caracterizar a amizade alega pela excipiente. A comprovação da amizade íntima exige a demonstração de convivência e de reciprocidade entre os sujeitos envolvidos, ou seja, a existência de um vínculo profundo, capaz de comprometer a imparcialidade exigida do julgador. Não há previsão legal de suspeição em decorrência de interação ou de vínculo no Facebook ou em outras redes sociais. (...)

Nessa esteira, também não há previsão legal de suspeição pelo simples fato de o advogado de uma das partes ter atuado anteriormente como causídico do magistrado. A amizade íntima não pode ser presumida em razão de uma relação profissional anterior. (...)

A excipiente não indicou provas a serem produzidas em instrução. A existência de amizade ou de interesse deve ser devidamente demonstrada, não podendo ser presumida com base em elementos circunstanciais. A ausência de comprovação adequada enseja a rejeição liminar da arguição. (...)

Não se verifica, na decisão monocrática proferida pelo arguido, qualquer indício de favorecimento à parte apelada, pois o magistrado apenas manteve a sentença que determinou o despejo da excipiente, em razão da inadimplência desta, desde o ano de 2016.

Outrossim, consta no referido decisum que a empresa arguente, além de não depositar os aluguéis que se venceram no curso do processo, apresentou tese recursal contrária à Súmula 335 do STJ, a qual estabelece que “nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”. Destaca-se que, nos termos do art. 932, IV, alínea a, do CPC, incumbe ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Não se observa, portanto, qualquer indício de atuação parcial do julgador. Assim, o inconformismo da excipiente deve ser manifestado pela via recursal própria, não podendo o incidente de suspeição ser utilizado como mecanismo oblíquo para suspender execução provisória de despejo, sobretudo considerando que a arguente não indicou provas a serem produzidas em instrução.

Além disso, a exceção de suspeição deve ser oposta antes do julgamento, sendo incabível em momento posterior, salvo se a arguição for apresentada no recurso adequado. (...)

Por fim, a parte apelada constituiu novos advogados, conforme consta no ID 8654333 do processo nº. 0079858-64.2015.8.14.0301.

Diante da fundamentação exposta, concluo que a presente arguição de suspeição é manifestamente improcedente, razão pela qual decido pela sua rejeição liminar, nos termos do art. 227, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Irresignado, o excipiente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id.11596840), alegando em suma:

a)
Que que não se trata de manifesta improcedência, vez que estaria amplamente comprovada a condição de imparcialidade do magistrado excepto;

b)
Que teriam sido juntadas provas que comprovam que o então advogado da parte Apelada era também advogado particular do magistrado excepto, desde o ano de 2007, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, em pelo menos 07 (sete) demandas;

c)
Que fora apresentada ainda, foto de rede social de ambos, em uma festa particular de aniversário do magistrado;

d)
Que o advogado Dr. Armando Grello Cabral já estava atuando no processo antes de ser proferida a decisão monocrática pelo magistrado excepto, nos autos do processo apenso;

e)
Ao final, requer seja realizada a retratação da decisão, e, caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja conhecido e provido, para reformar o
decisum
agravado, a fim de ser reconhecida a suspeição arguida em face do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Devidamente intimado, o Desembargador excepto apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (Id.12231453), postulando pelo total improvimento do recurso, para manutenção da decisão agravada.

Informa ainda, que não atua mais no acervo que consta o recurso de apelação objeto do incidente, sendo atualmente conduzido pelo Juiz Convocado, Dr.
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
.

Instada a se manifestar (Id.12279764), a d. Procuradoria de Justiça proferiu parecer (Id.12327659), pelo improvimento do Agravo Interno, entendendo que salvo se motivada por intuito procrastinatório ou por abuso de direito de defesa, não haveria justificativa alguma para prosperar a presente exceção de suspeição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade e da utilidade do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa, ou seja, a reforma de uma decisão que lhe causa um prejuízo efetivo.

A agravante pretende reformar a decisão agravada, de modo que sua exceção de suspeição seja acolhida, postulando que a Apelação Cível por ela interposta, Processo n.º 0079858-64.2015.8.14.0301, não fique sob a relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Entretanto, quando da apresentação da Exceção de Suspeição, o Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães atuava na qualidade de juiz convocado, e, posteriormente ascendeu ao desembargo. Diante disso, os autos da Apelação Cível em questão, Processo n.º 0079858-64.2015.8.14.0301, passou ao acervo do juiz convocado, Dr. José Torquato Araújo de Alencar, conforme consulta ao sistema PJe.

Verifica-se, portanto, que o Desembargador excepto deixou de ser o relator da Apelação Cível interposta pela agravante, estando o referido recurso atualmente, sob a relatoria de outro julgador.

Tais circunstâncias evidenciam a perda do objeto da arguição de suspeição e, consequentemente, do presente recurso, o qual deixou de ser necessário e já não possui qualquer utilidade à agravante, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, de modo que o agravo interno restou prejudicado.

Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes julgados:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DE OBJETO. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE ATUAR NA COMARCA EM QUE SUSCITADA A SUSPEIÇÃO. INCIDENTE PREJUDICADO UT ART. 485, IV, DO CPC. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA.
(TJ-RS - Incidente de Suspeição: 50000848420218210044 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM FACE DA RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0043683-87.2020.8.19.0000 - DES. ANDREA FORTUNA. TODAVIA COM A APOSENTADORIA DA MAGISTRADA NÃO RESTA PRESENTE INTERESSE NO PRESENTE INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA EXCEÇÃO.
(TJ-RJ - Incidente De Suspeição: 00831524320208190000, Relator: Des(A). Inês Da Trindade Chaves De Melo, Data de Julgamento: 20/09/2021, Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ARGUIÇÃO FUNDADA NO SUPOSTO INTERESSE DA MAGISTRADA NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS DECISÕES TENDENTES A BENEFICIAR A PARTE CONTRÁRIA E PREJUDICAR A EXCIPIENTE E SEUS CREDORES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO –
AGRAVO INTERNO – MAGISTRADA QUE SE REMOVEU PARA O CARGO DE JUIZ AUXILIAR DA CAPITAL – AFASTAMENTO DA CONDUÇÃO DO FEITO – PERDA DE OBJETO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS CAPAZES DE AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DO INTERESSE DA EXCEPTA NA CONDUÇÃO OU JULGAMENTO DA DEMANDA – UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO FORMA DE DISCUSSÃO DO ACERTO OU DESACERTO DE DECISÕES JUDICIAIS SUJEITAS A RECURSO PRÓPRIO – DESCABIMENTO –
SÚMULA 88 DO TJSP – INCIDENTE INTEMPESTIVO – DECISÕES DA EXCEPTA, QUE SUPOSTAMENTE INDUZIRIAM A CONCLUSÃO SOBRE SUA PARCIALIDADE, DATADAS DE MESES ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO INCIDENTE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS, A CONTAR DO CONHECIMENTO DO FATO –
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
(TJ-SP - Incidente de Suspeição: 0015835-04.2018.8.26.0000, Relator: Fernando Torres Garcia, Data de Julgamento: 22/10/2018, Câmara Especial).

No mesmíssimo sentido é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL
. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DO OBJETO. RETORNO DO JUIZ TITULAR DA VARA. PREJUDICIALIDADE DA EXCEÇÃO.
UNANIMIDADE DE VOTOS. 1 A Exceção de Suspeição é incidente cabível para afastar o juiz da causa em razão de lhe faltar capacidade subjetiva ou compatibilidade, pressuposto processual subjetivo relativo à pessoa do julgador, para apreciar e julgar imparcialmente a demanda, sendo somente cabível nas hipóteses elencadas no art. 135 do Código de Processo Civil.
2-O fato que deu ensejo à oposição da presente Exceção de Suspeição não mais permanece haja vista que o Excepto não mais permanece respondendo pela 6ª Vara de Família da Capital, com o retorno do seu titular. 3 - Exceção julgada prejudicada à unanimidade
(TJ-PA - EXSUSP: 00314823120088140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2011, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO.
UNANIMIDADE.
1- Atualmente, é outro o julgador que atua na Vara competente para processar e julgar a ação em tela. 2- Resta prejudicado este incidente processual, por perda superveniente do seu objeto. 3- Decisão unânime.
(TJ-PA - 00099718520168140065, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL)

Diante do exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, por considerá-lo prejudicado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 20/04/2023